Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-71.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701096-71.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCI PAES LEME PEREIRA NEVES AGRAVADO: CENTRO VETERINARIO AVALON LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0732838-71.2019.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, em tramitação no 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação da ora recorrente e, por conseguinte, manteve a penhora da aposentadoria da agravante, até o limite de 15% do valor líquido mensal, respeitada a margem consignável, até o valor do débito de R$ 1.469,66 (mil quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos), in verbis: “ O extrato juntado comprova a realização de diversos PIX para mesma titularidade, ou seja, não houve gasto, mas mera movimentação de valores. No mês, foi transferido mais de R$ 500,00 para a mesma titularidade. A executada não comprovou a existência de gastos essenciais para sua manutenção acimas do comum, tal como medicamento ou outra urgência. Do que se nota, há gastos além do padrão ordinário, como clubes, alta taxa de internet e alta tarifa de mensalidade da conta corrente. Do que se nota, o endividamento decorre unicamente da atuação da própria Executada e não de necessidades ulteriores. De tal forma, INDEFIRO a impugnação apresentada, uma vez que o valor que se determinou a penhora, obedecendo a reserva consignável, é apto a satisfazer o interesse do credor sem reduzir a Executada à miserabilidade. Na via do presente agravo de instrumento, a recorrente alega que “Se efetivada a penhora da aposentadoria, haverá severo comprometimento da manutenção da agravante e sua família”. Acrescenta que “O contracheque juntado revela que a renda líquida da agravante é de R$ 3.383,82 (três mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos). Além disso, o extrato bancário da recorrente demonstra situação de superendividamento, pois, ao final do mês, mesmo com o crédito da aposentadoria, ainda remanesceu um saldo negativo (...).” Ressalta que possui débitos em aberto de IPVA dos anos de 2017 a 2021, que existe ação de cobrança em curso contra a agravante, além dos gastos com plano de saúde e plano odontológico. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja desconstituída a penhora sobre a aposentadoria. Subsidiariamente, a minoração do percentual da penhora para 3% ou 10%. É o relato do necessário. Decido. Gratuidade de justiça deferida, em favor da recorrente. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Nesse sentido, colham-se os julgados da Corte Superior: "(...) 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (...)" (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020); "A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Do exame dos autos na origem, constatou-se que a agravante percebe proventos de aposentadoria correspondentes a R$3.383,81 líquidos (ID 27981276, Página 297), que lhe garantem renda mensal suficiente para o custeio das despesas mensais. Ainda que a recorrente tenha apresentado extrato bancário com saldo negativo, tal documento, conforme destacado na decisão guerreada, indica a realização de diversos PIX para mesma titularidade, ou seja, não tendo ocorrido gasto, mas mera movimentação de valores (transferência de mais de R$ 500,00 para a mesma titularidade), além de saques e despesas não destinadas ao custeio do mínimo existencial. No que se refere ao percentual do bloqueio, o exame dos documentos colacionados ao feito indica que a redução do valor de penhora de 15% para 10% dos rendimentos líquidos da executada parece ser medida mais justa e equânime, posto que permite o movimento de quitação do crédito buscado na origem, sem prejudicar a subsistência da executada, bem como de sua família. Lado outro, o risco de dano grave repousa na iminência de expedição de alvarás por determinação do juízo de origem. Com tais fundamentos, concedo o efeito suspensivo para determinar a suspensão da eficácia da decisão que determinou a penhora dos proventos de aposentadoria da agravante, com a liberação de eventual quantia bloqueada, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento (art. 1019, I, do CPC). Comunique-se à origem. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito